Tribunal: STF
Processo: Rcl 43378
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada em 10.9.2020 por Eremilton Dionisio da Silva contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba no Processo n. 0851192-97.2016.8.15.2001, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 83.855/RJ.
O caso 
    2. Em 25.6.2019, a Sexta Vara de Fazenda Pública de João Pessoa julgou procedentes os pedidos formulados por Eremilton Dionisio da Silva contra a Paraíba no Processo n. 0851192-97.2016.8.15.2001, para afastar a incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação na extinção do usufruto de imóvel de sua propriedade e declarar a inconstitucionalidade incidental de dispositivos das Leis estaduais ns. 5.123/1989 e 10.136/2013 (e-doc. 8).
    Em 21.6.2020, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba deu provimento à apelação interposta pela Paraíba e julgou improcedentes os pleitos autorais: 
    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ITCMD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. PREVISÃO DE TRIBUTAÇÃO NA EXTINÇÃO DE USUFRUTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º,IV, DA LEI ESTADUAL Nº 5.123/89 E ART. 9º, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 10.136/2013 CONSONÂNCIA ENTRE AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E A DISCIPLINA CONSTITUCIONAL. DESACOLHIMENTO DA QUESTÃO. VERIFICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. NÃO SUJEIÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREVISÃO DO ART. 496, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. MÉRITO. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA ENTRE OS FATOS GERADORES PREVISTOS NA NORMA. COBRANÇA REGULAR. PROVIMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS. 
    - Não se sujeita à reapreciação obrigatória a decisão em desfavor da qual fora apresentada apelação no prazo legal pela Fazenda Pública, nos termos do art. 496, §1º, do Código de Processo Civil.
    - De acordo com o art. 155, I, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
    - Tendo em conta que o teor do art. 3º, IV, da Lei Estadual nº 5.123/89, e do art. 9º da Lei Estadual nº 10.136/2013 apontam a instituição de usufruto ou a sua extinção como hipóteses legais para a incidência do ITCMD, situações em que se verifica a ocorrência de consolidação da plena propriedade e que, portanto, não aparentam desbordar do âmbito de incidência previsto pelo referido dispositivo constitucional, é o caso de se desacolher a arguição, sendo desnecessária a submissão da questão ao Tribunal Pleno.
    - Tendo sido enfrentadas as razões observadas na decisão recorrida, não há que se falar em irregularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade.
    - Uma vez verificada que a hipótese telada se enquadra dentre aqueles fatos geradores previstos na legislação, outro caminho não há senão o de considerar regular a cobrança” (e-doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).
    3. Contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, Eremilton Dionisio da Silva ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante ressalta que, “nos idos de 02 de agosto de 2001, adquiriu um apartamento residencial (…) com cláusula de usufruto vitalício em favor de [sua] genitora, Esmeralda da Silva [e] naquela data não existia nenhuma lei regulamentado a cobrança do ITCD em razão da extinção do usufruto por morte da usufrutuária” (fl. 2).
    Alega que sua mãe “veio a falecer em data de 12 de novembro de 2012 [e, ao] requerer a baixa da cláusula do usufruto vitalício, decorrente da morte da usufrutuária, foi exigido o recolhimento do ITCD sem que tenha ocorrido a transmissão da propriedade, com base em lei estadual que não guarda consonância com a norma constitucional” (fl. 3).
    Assevera ter “vislumbr[ado] no Acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, afronta ao art. 489, § único, inciso VI do CPC, art. 93, IX e 155, I da CF, porque julgaram inversamente, do que havia decidido o Juiz de Primeiro Grau, vez que, aquele acórdão, deixou de seguir a jurisprudência e precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (fls. 7-8).
    Requer liminar para ser determinada a “suspensão do ato judicial afrontoso à autoridade deste STF” (fl. 14).
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar ou suspender o Acórdão exorbitante (...) proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba que julgou constitucional a lei Estadual da Paraíba que instituiu a cobrança do ITCD em usufruto vitalício, dada a fragilidade de argumentos balizados e, em completa desarmonia com o preceituado no art. 150, incisos I e III letra ‘a’, 155, inciso I, todos da constituição Federal e precedente deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 83.855 – RJ e de outros tribunais, sem que fosse demonstrado superação de entendimento” (fl. 17). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento à apelação interposta pela Paraíba, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 83.855.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    7. O reclamante alega descumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 83.855/RJ, no qual não foi parte. O recurso extraordinário é processo subjetivo e os efeitos da decisão nele proferida limitam-se às partes que figuraram na relação processual.
    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar-se o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes; e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).
    “EMENTA. Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013).
    No mesmo sentido também os seguintes julgados: Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.
    8. Ademais, o reclamante pretende fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora